Tribunal: TJSP
Processo: 1022010-04.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DE DANOS. REGRESSIVA. Sobressai a existência da culpa do réu pelo acidente se demonstrado que estava na via secundária quando da colisão no cruzamento e o veículo segurado na preferencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.